Tribunal: TJSP
Processo: 2049439-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Decisão saneadora que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ré, denunciação a lide da construtora e litisconsórcio passivo necessário, considerando que se trata de autêntica relação de consumo - Inconformismo da ré – Descabimento – Aplicação do CDC evidente a relação de consumo - Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Decisão saneadora que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ré, denunciação a lide da construtora e litisconsórcio passivo necessário, considerando que se trata de autêntica relação de consumo - Inconformismo da ré – Descabimento – Aplicação do CDC evidente a relação de consumo - Impossibilidade de denunciação à lide, nos moldes do art. 88 do CDC - Ausência de litisconsórcio passivo necessário - Recurso desprovido.